Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. NOVO SISTEMA DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO CNH. RECOLHIMENTO PASSAPORTE. MEDIDAS ATIPICAS. INADEQUAÇÃO A FINALIDADE DO CREDOR. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERVIÇO PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CARACTERIZADAS.
1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional.
2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados data de quase 2 anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da devedora.
4. No caso em análise, revela-se inaplicável a medida atípica de suspensão do direito de dirigir à pessoa jurídica executada e, em relação as pessoas físicas, não se verifica razoabilidade, proporcionalidade e adequação da cominação com o objeto da execução, razão porque nega-se o pedido.
5. Muito embora o art. 783, § 3o, do Código de Processo Civil estabeleça que, a requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, não se trata de uma medida impositiva ao magistrado, restando que, a utilização da norma deve ser feita de maneira complementar, pois cabe ao credor demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, para, então, pleitear a intervenção judicial.
6. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema.
7. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes.
8. Agravo conhecido e parcialmente provido, para determinar apenas a renovação da pesquisa de ativos dos executados pelo sistema SISBAJUD.